Tribunal: TJDFT
Processo: 0733973-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIRRECORRIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de conhecimento e provimento de agravo de instrumento anteriormente interposto.
2. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. 2.1. No caso concreto o agravo de instrumento é inadmissível, pois os recorrentes pretendem impugnar, mediante a interposição do presente agravo de instrumento, a mesma decisão interlocutória previamente questionada por meio do manejo do recurso aludido. 2.2. O princípio da unirrecorribilidade está ligado ao pressuposto recursal da admissibilidade e enuncia que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, ressalvadas algumas exceções não aplicáveis ao caso.
3. Sob outra perspectiva, ainda tenha havido equívoco, pelos recorrentes, na indicação, nos autos do processo de origem, da decisão agravada e venha a ser considerada como efetivamente impugnada na presente ocasião a decisão interlocutória proferida posteriormente, por meio da qual o Juízo singular rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelos agravantes, não pode ser conhecido o recuso diante de sua manifesta intempestividade. 3.1. A interposição de embargos de declaração pela parte adversa, e apenas por ela, não tem aptidão para beneficiar os ora agravantes com a interrupção do prazo para impugnar a decisão primitiva, contra a qual os recorrentes somente de insurgiram, de modo extemporâneo, na presente oportunidade.
4. Agravo Interno conhecido e desprovido.